Tribunal: TJES
Processo: 5012058-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012058-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012058-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPEDIMENTO LEGAL. CONDIÇÃO PESSOAL. ALCANCE GLOBAL SOBRE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial, vedando o livramento condicional ao reeducando em razão da reincidência específica em crime hediondo. A defesa alegou contradição no julgado, sustentando que a vedação ao benefício não poderia alcançar pena por crime comum. Requereu atribuição de efeito modificativo ao julgado.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de contradição interna no acórdão embargado;
(ii) Alcance da vedação legal do art. 83, V, do Código Penal em face da reincidência específica em crimes hediondos;
(iii) Possibilidade de aplicação de frações distintas na execução penal unificada;
(iv) Rediscussão do mérito sob o pretexto de vício formal.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem vícios formais no acórdão recorrido, que enfrentou de forma clara e fundamentada as teses defensivas. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a reincidência específica em crime hediondo constitui causa impeditiva do livramento condicional, com efeitos que se estendem à integralidade da execução penal. Ressalta-se que, segundo reiterada orientação desta 1ª Câmara Criminal, a condição pessoal da reincidência comunica-se a todas as penas impostas, ainda que por delitos não hediondos (TJES, AgExec 5001099-81.2024.8.08.0000). Pretensão defensiva visa rediscutir o mérito, o que se mostra incompatível com a via eleita.

DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012058-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração, com efeito infringente, opostos por JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, para vedar a concessão do livramento condicional na integralidade da execução penal, em razão da reincidência específica do reeducando em crimes hediondos.

Sustenta o embargante que o decisum incorreu em contradição, ao aplicar a vedação do artigo 83, V, do Código Penal de forma abrangente, sem distinguir a natureza das infrações penais que compõem a execução unificada. Requer, portanto, o afastamento da vedação quanto à pena imposta por crime comum (roubo), mantendo-se a restrição apenas para os crimes hediondos.

É o relatório.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. O recurso integrativo também pode, excepcionalmente, receber efeito infringente, desde que demonstrado vício que comprometa a coerência da decisão, o que, como se verá, não se verifica no presente caso.

O conteúdo dos embargos demonstra, com clareza, que a real pretensão da defesa é promover rediscussão do mérito da decisão, sob a roupagem de suposta contradição. No entanto, inexiste qualquer vício que comprometa a clareza, ou coerência do acórdão embargado.

A decisão enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as teses defensivas, com base na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual, firmando-se no entendimento de que a reincidência específica em crime hediondo configura impedimento absoluto à concessão de livramento condicional, repercutindo sobre a integralidade da execução, ainda que composta por penas de natureza diversa.

A tese adotada no acórdão impugnado encontra pleno amparo na jurisprudência pacífica e remansosa desta 1ª Câmara Criminal, inclusive em julgamentos recentíssimos, conforme se extrai do seguinte precedente, de aplicação direta e imediata ao caso dos autos:

“
A orientação deste Colegiado é no sentido de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve surtir efeitos sobre a integralidade da execução, obstando a concessão do livramento condicional inclusive sobre as penas relativas aos demais delitos não hediondos pelos quais foi o recorrido condenado.”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007592-45.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, j. 22/03/2024)

E ainda, em reforço:

“
O executado é reincidente específico em crime hediondo, o que atrai a regra impeditiva do livramento condicional prevista no art. 83, V, do CP e se estende às penas que compõem a totalidade da execução, uma vez que a reincidência, circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas.”
(TJES - Agravo de Execução Penal: 5001099-81.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Conforme reiteradamente reconhecido por esta Câmara, a reincidência específica não admite fracionamento de seus efeitos na execução unificada, dado seu caráter pessoal e indivisível, sendo incabível a aplicação de frações distintas para cada guia de execução, no que tange o livramento condicional.

Não há, pois, qualquer contradição no acórdão embargado. A decisão é clara ao reconhecer a reincidência específica em crimes hediondos e aplicar-lhe as consequências legais previstas no artigo 83, inciso V, do Código Penal, que veda o benefício ao reincidente dessa natureza, independentemente da composição da execução penal.

A tentativa da defesa de aplicar frações diferenciadas, com base em precedentes que tratam de progressão de regime, não se harmoniza com a peculiaridade do benefício em questão (livramento condicional), cujo regramento legal estabelece vedação absoluta nos casos de reincidência específica.

Além disso, mesmo admitindo-se, em caráter excepcional, a aplicação de frações distintas para outros benefícios, como a progressão de regime, o Superior Tribunal de Justiça não afasta a possibilidade de que o livramento condicional seja obstado de forma global, quando presentes os requisitos impeditivos de ordem pessoal, como a reincidência específica.

Ausente qualquer vício de omissão, contradição, ambiguidade, ou obscuridade, os presentes embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida. O acórdão encontra-se juridicamente escorreito, conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.